Tribunal: TJDFT
Processo: 0742137-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0742137-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: SAYONARA SWEETS &amp; DOCES LTDA - ME D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Banco Bradesco Financiamentos S.A. pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de pesquisa de endereços para se localizar o veículo. O agravante alega que deve se privilegiar o princípio da máxima efetividade da prestação jurisdicional, possibilitando a realização de consultas aos sistemas informatizados e conveniados ao Tribunal. Defende ser cabível o deferimento de pesquisa de endereço via sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, uma vez que esses são ferramentas utilizadas pelo Judiciário para facilitar o acesso a dados das partes, promovendo a celeridade processual e a efetividade das execuções. Pede o provimento do recurso para reformar a decisão resistida, autorizando-se a consulta à base de informações dos sistemas informatizados Bacenjud, Renajud e Infojud no intuito de se localizar o paradeiro atualizado do réu. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, os fatos alegados pelo recorrente mais se parecem com a verdade do que o contrário. Isso porque, conquanto a petição inicial deva indicar a qualificação, identificação e residência do réu, na forma do art. 319, inciso II, do CPC, o parágrafo primeiro do citado dispositivo é expresso ao disciplinar que o autor, caso não disponha de tais informações, poderá requerer ao juiz a realização de diligências necessárias à sua obtenção. Esse dispositivo legal, aliás, materializa o princípio da cooperação, que preceitua que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, na exata dicção do art. 6o, do CPC. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ENDEREÇO DO DEVEDOR. INFOJUD. CONSULTA. VIABILIDADE. CONSTRIÇÃO DE IMÓVEL. PENHORA ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Dentro da atual jurisprudência e sistemática processual, é bastante o requerimento do credor, para provocar a determinação judicial de pesquisa no sistema ou cadastros eletrônicos acessíveis pela Justiça, seja para localização do réu ou localizar bens que assegurem o resultado útil e eficaz à prestação jurisdicional consolidada no título executivo. 2- O Superior Tribunal de Justiça possui orientação segundo a qual não se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis, para utilização dos sistemas eletrônicos disponíveis ao Poder Judiciário. (...) 5- AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (Acórdão 1223514, 07133715720198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 3/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Além disso, está demonstrada a existência de risco, pois o feito pode ser extinto precocemente caso não haja a concessão do efeito suspensivo, permitindo que o agravante sofra prejuízos financeiros ante a inadimplência do agravado. Diante do exposto, concedo o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo processante. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de janeiro de 2022 18:26:56. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator